Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SUCINTA. PRESENTE. REVELIA. LITISCONSÓRCIO. PRAZO PARA CONTESTAR. INÍCIO. JUNTADA CITAÇÃO DO ÚLTIMO MANDADO. REJEITADAS. MÉRITO. ACIDENTE. VEÍCULO X VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DINÂMICA NÃO COMPROVADA. ART. 373, I CPC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em virtude de acidente de trânsito ocorrido nas dependências de estacionamento público. A autora alegou estar transitando normalmente quando a motorista-ré saiu de uma vaga sem atentar às condições de trânsito colidiu com a frente de seu veículo. Após várias tentativas de receber pelos danos causados, a autora compareceu à casa da motorista, quando foi informada por sua genitora que ela não arcaria com os débitos e, posteriormente, esta compareceu as dependência do trabalho da autora, de forma pouco ortodoxa, falando na frente dos presentes que a autora abusou de seu poder de polícia ao tentar invadir sua casa e, posteriormente, acusou-a de tentar extorqui-la. Ao final a autora, postula a reparação dos danos materiais e morais sofridos.
2. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal (apelação cível), se presentes os requisitos legais. No caso, o pedido de gratuidade da justiça arrazoado na peça recursal foi conhecido e provido em observância ao postulado do acesso à justiça, uma vez que demonstrada a situação hodierna de miserabilidade financeira (jurídica) da autora.
3. A doutrina de escol preconiza, sobre a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, que a concisão é uma virtude, e em nada incompatível com as exigências do artigo 489, §1o do CPC.
4. Não há que se falar em revelia se a defesa das litisconsortes foi apresentada dentro prazo legal.
5. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre e a conduta e o dano, d) culpa - lato sensu.
6. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita a alegar acontecimentos sem comprovar minimamente a dinâmica do acidente - a conduta culposa da motorista-ré e o nexo de causalidade (art. 373, inciso I, do CPC).
7. O dano moral tem caráter compensatório, posto que imensurável o prejuízo imaterial sofrido pela parte autora, pois o grau de percepção dos acontecimentos da vida em sociedade varia de acordo com cada cidadão e sua história. Cabe ao Magistrado, com a análise do caso e as condições das partes para fixar montante razoável que não signifique enriquecimento sem causa de uma parte em contrapartida do empobrecimento exacerbado da outra.
8. Portanto, exorbita as próprias razões a pessoa que comparece ao ambiente de trabalho da parte ex-adversa e, perante terceiros, faz escândalo sobre fatos particulares que as envolve, causando sofrimento e angústia à servidora perante a sua corporação.
9. Deu-se provimento parcial ao recurso da autora; da parte ré, negado provimento.